Tribunal: TJBA
Processo: 8057845-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057845-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: MARIA JOSE CAVALCANTE SILVA MADEIRA

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. LIMINARES REVOGADAS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Decisão interlocutória que, em Ação de Superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e de cartão de crédito a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Agravada, além de impor
astreintes
e determinar a abstenção de negativação e a exibição de contratos, sob o fundamento de comprometimento do mínimo existencial. O Agravante se insurge alegando a observância da margem consignável legal, a exclusão dos consignados do cálculo do mínimo existencial pelo Decreto regulamentador e a prematuridade da tutela antecipada antes da instauração do rito conciliatório específico.

II. Questão em discussão

Definir a (in)cabimento da concessão de tutela de urgência para limitação de descontos de empréstimos consignados e em conta corrente em patamar inferior ao legalmente previsto, no contexto de uma Ação de Superendividamento, antes da fase de repactuação e em face da regulamentação que excetua os consignados do cálculo do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A Corte entendeu pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, mormente a probabilidade do direito, uma vez que as dívidas provenientes de
crédito consignado
, regidas por legislação específica (Lei nº 14.431/2022), são
expressamente excluídas
da aferição do comprometimento do mínimo existencial para fins de superendividamento, conforme o disposto no
art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea 'h'
, do
Decreto nº 11.150/2022
. Constatou-se, ainda, a prematuridade da intervenção judicial em momento anterior à tentativa de conciliação com os credores prevista no
art. 104-A
do
Código de Defesa do Consumidor
, privilegiando a sistemática legal que confere caráter prioritariamente conciliatório ao regime do superendividamento, de modo que a revogação da obrigação principal torna prejudicada a imposição da multa cominatória.

IV. Dispositivo e tese

Dar
INTEGRAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a tutela de urgência concedida, sem óbice de revisão deste entendimento

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057845-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como agravada MARIA JOSE CAVALCANTE SILVA MADEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora